Tribunal: TCU
Processo: 008.968/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Prestação de serviço integrado à CAIXA para comercialização de bilhetes da Loteria Instantânea Exclusiva ¿ Lotex, de forma física nos pontos de venda de loterias distribuídas em todo o território nacional, e online por meio de portal web e aplicativo.

Inteiro teor:
Acórdão 1303/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades em curso na Caixa Econômica Federal (Caixa), relacionadas à contratação de agentes privados para a prestação de serviço integrado à Caixa para comercialização de bilhetes da Loteria Instantânea Exclusiva Lotex, de forma física nos pontos de venda de loterias distribuídas em todo o território nacional e online por meio de portal web e aplicativo. O denunciante afirma ter havido inconsistências no "termo de referência" do certame; prazos exíguos de esclarecimento de dúvidas; impossibilidade de impugnação do edital; todos ao arrepio da Lei 13.303/2016. Considerando que as inconsistências alegadas pelo denunciante possuem caráter genérico e que o denunciante não especificou os supostos dispositivos da Lei 13.303/2016 violados; Considerando que a Caixa prorrogou, por cinco vezes, o prazo para a apresentação de propostas dos concorrentes, por pedidos destes, não se sustentando a alegação do denunciante atinente à exiguidade dos prazos; considerando que o edital foi impugnado em diversas oportunidades e em diversos pontos, e que as impugnações foram examinadas pela Caixa, inclusive com o esclarecimento de dúvidas; considerando que a Caixa solicitou que à documentação acostada aos autos seja dado tratamento sigiloso, nos termos do art. 22 da Lei 12.527/2011, haja vista conter a estratégia desta empresa para a exploração da Lotex, configurando segredo negocial e competitivo; considerando os pareceres uniformes constantes dos autos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 234, 235 e 236 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em: a) conhecer da presente denúncia, por satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar de suspensão do procedimento em curso na Caixa; c) levantar o sigilo dos autos, salvo quanto à peça 1 (identificação do denunciante), às peças 26-190, 194-196 (resposta da Caixa) e à peça 197 (instrução), tendo em vista o pedido formulado pela Caixa e o disposto no art. 11 da Resolução TCU 294/2018 c/c art. 22 da Lei 12.527/2011 (segredo negocial); d) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 008.968/2024-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade: Caixa Econômica Federal 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos) 1.7. Representação legal: Adriana Gonçalves Furtado (72106/OAB-MG), Alan Renato Braz (249898/OAB-SP) e outros 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há